Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703408-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL SOARES DE LACERDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOURIVAL SOARES DE LACERDA contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0707660-80.2020.8.07.0018, movido em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, entendeu que ”não houve majoração dos honorários advocatícios devidos ao advogado do réu, ante sua sucumbência no recurso de apelação da parte autora, permanecendo como fixado na sentença os honorários devidos ao advogado da parte autora” (ID 82654789, origem). Nas razões recursais (ID 22974073), o agravante sustenta que, em grau de apelação, os honorários advocatícios devidos pela parte autora foram majorados para 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido, havendo redistribuição do ônus na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Todavia, o douto julgador de origem, depois de iniciado o cumprimento de sentença, desconsiderou a majoração, decidindo por manter os honorários fixados na sentença. Requereu, nesses termos, o cumprimento do acórdão, com aplicação dos honorários advocatícios no equivalente a 12% (doze por cento). Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. O despacho de ID 23071559 determinou a intimação da parte agravada para oferecer resposta no prazo legal, ante a ausência de pedido liminar. Em seguida, por meio da petição de ID 23076661, o agravante requer seja concedida a tutela de evidência, para determinar o prosseguimento do feito com a aplicação do percentual de 12% (doze por cento) devidos a título de honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que entendeu não ter havido majoração dos honorários advocatícios devidos ao seu patrono, aplicando o percentual de 10% (dez por cento), fixado na sentença. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, contudo, verifico a inexistência de urgência e de plausibilidade do direito invocado. Retira-se dos autos do processo de conhecimento, n. 0024143-71.2016.8.07.0018, que esta egrégia Segunda Turma, ao dar parcial provimento ao apelo da TERRACAP, ora agravada, redistribuiu o ônus sucumbencial nos seguintes termos: “Por consequência, na ação principal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora para 12% (doze por cento) do proveito econômico por ela obtido e redistribuo as despesas do processo à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, suspensa a exigibilidade da parte beneficiária da justiça gratuita. Quanto à reconvenção, nos termos do parágrafo único do art. 86, condeno o reconvindo a arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.” – grifo acrescido. O patrono do autor, por sua vez, ao mover o cumprimento de sentença, pretende executar R$ 33.648,00 (trinta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais), a título de honorários advocatícios, equivalente a 12% (doze por cento) do proveito econômico obtido pelo requerente. A TERRACAP, no entanto, apresentou impugnação, alegando, dentre outros argumentos, que os honorários de sucumbência, embora arbitrados no patamar de 12% (doze por cento) do proveito econômico, foram distribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, razão pela qual entende como correto o montante de R$ 16.389,46 (dezesseis mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos). A partir da leitura do acórdão exequendo, acima transcrito, verifica-se que a interpretação dada pelo autor se encontra equivocada, pois não lhe é devido 12% (doze por cento) do proveito econômico a título de honorários advocatícios. A parte autora, em verdade, foi sucumbente na fase recursal, motivo que ensejou a majoração dos honorários por ela devidos. Em sede de cognição sumária, sem adentrar no mérito das razões recursais, entendo que a majoração se deu tão somente em desfavor do autor, permanecendo os honorários devidos pela parte ré ao patrono do requerente fixados no patamar de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido. Noutro vértice, não restou evidenciado o risco de dano imediato ou de difícil reparação ao agravante, sobretudo porque o douto magistrado de origem já permitiu o levantamento da quantia incontroversa. Sob esse prisma, é razoável aguardar a instauração do contraditório e da ampla defesa para o desate da controvérsia. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 2 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator